Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. COMODATO. BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE 180 DIAS. EXPIRADO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. O prazo de suspensão das ações e execuções individuais em face de empresa em processo de recuperação judicial é de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial. Inteligência do art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
2. Escoado o prazo estabelecido no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, podem os credores iniciar ou dar continuidade as respectivas ações ou execuções individuais.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem apontado pela competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para avaliação acerca da essencialidade dos bens em posse da empresa recuperanda, ainda que decorrido o prazo de suspensão de 180 dias previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, com o objetivo de evitar abalo na estrutura produtiva da empresa que inviabilize o cumprimento do pano de recuperação aprovado, dada a interpretação sistemática do ordenamento jurídico atinente ao tema e da primazia do princípio da preservação da empresa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.